Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-12.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000793-12.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Número Único
:
1000793-12.2018.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ACORDÃO RECONHECEU A LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA SEMA – ILEGITIMIDADE PASSIVADA DA AGRAVADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUTO DE INFRAÇÃO
IURIS TANTUM
- DANO AMBIENTAL OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–

PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA APARECIDA CORSO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento id. 74943473 que, por unanimidade, proveu o recurso, para reconhecer a legalidade dos atos praticados pela SEMA, e por consequência, reformando a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em contradição na medida que no julgamento do acórdão, a Câmara entendeu pela impossibilidade da Embargante em pleitear direito alheio.

Assevera que o artigo 18 do CPC se contrapõem a súmula 623 do STJ, se as obrigações são
propter rem,
de certo, podem ser discutidas e cobradas pelo novo proprietário do imóvel, não havendo, pois, violação ao contido no artigo 18 do Código de Processo Civil.

Pontua que diante desta natureza real é que se evidencia a legitimidade da Embargante em pleitear a anulação do presente AIIM, dado que a existência do referido auto de infração impacta, atualmente, o exercício de sua atividade econômica.

Ao final, requer o seu acolhimento, para que as contradições acima demonstradas sejam sanadas, permitindo-se, pois, a rediscussão da matéria nas instâncias superiores, por meio de recursos a serem interpostos pela parte embargante, ou, na eventualidade de mudança do julgado, pela parte embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. (id. 76782026)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento id. 74943473 que, por unanimidade, proveu o recurso, para reconhecer a legalidade dos atos praticados pela SEMA, e por consequência, reformando a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) Além disso, o agravante alega a ilegitimidade ativada da agravada sobre a legitimidade é exclusiva do autuado
, Sr. Antônia Cézar Antoniolli, para requer anulação do auto de infração.

Constata-se que o
Auto de Infração no 116529 foi lavrado em face do senhor Antônio Cézar Antoniolli, cuja informação sobre o proprietário da área autuada, conforme elucida o agravante, foi extraída do Processo de Licenciamento 107746/2005 (Id 1580295) em trâmite na SEMA-MT
, iniciado a requerimento do senhor Antônio, e no qual nunca foi juntada a escritura de compra e venda e a transferência do imóvel para a agravada.

Conforme o artigo 18 do CPC/2015 dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Portanto, somente o autuado Antônio Cézar Antoniolli é quem responde pessoalmente pela multa aplicada pela SEMA-MT, concluindo o único legitimo para pleitear eventual anulação do ato administrativo em discussão.

Não obstante a isso, enfatizo novamente que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

In casu, compulsando os autos se verifica que o Auto de Infração no 116529, que deu origem ao débito não tributário, foi lavrado em nome da parte senhor Antônio Cézar Antoniolli.

Nesse passo, insta consignar que o auto de infração lavrado por órgão ambiental goza de presunção de veracidade, liquidez e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar, por meio de provas hábeis e contundentes, que não incorreu em infração ambiental.

Dessarte, que a agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo da Ação Anulatória, posto que a recorrida está a pleitear direito alheio em nome próprio.

Além do mais, em todos relatos dos autos, desponta contradições no tramite processual da esfera administrativa, o que no presente recurso de agravo de instrumento, estou impossibilitado de analisar essas divergência, para uma melhor analise será necessário entrar no mérito da multa ambiental.

(...)

De outro lado, como bem fundamentou a Desa Helena Maria Bezerra, no ReeNec/AP no 0004626-81.2008.811.0040
, “em se tratando de dano ambiental, além da responsabilidade ser objetiva, ela acompanha a propriedade, ou seja, é propter rem, de modo que a responsabilidade por um dano recairá sobre todos aqueles relativamente aos quais se possa estabelecer um nexo de causalidade entre sua conduta ou atividade e o dano”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O POSSUIDOR E O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ACÓRDÃOS PARADIGMAS: AGRG NO RESP. 1.367.968/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 12.3.2014; ERESP. 218.781/PRREL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 23.2.2012; E AGRG NO RESP 1.137.478/SP, REL. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 21.10.2011. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os deveres associados às Áreas de Preservação Permanente têm natureza de obrigação propter rem, ou seja, aderem ao título de domínio ou posse, podendo ser imputada tanto ao proprietário, quanto ao possuidor, independentemente de quem tenha sido o causador da degradação ambiental. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1031389/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018). [Destaquei] (...)”

Ora, destaco dois pontos do acórdão que foram a base do julgamento, primeiro o auto de infração possui presunção
iuris tantum,
em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário capazes de desconstituírem sua veracidade, não demonstrado até o momento.

E segundo, que o dano ambiental acompanha a propriedade, ou seja, é
propter rem
, de modo que a responsabilidade por um dano recairá sobre todos aqueles relativamente aos quais se possa estabelecer um nexo de causalidade entre sua conduta ou atividade e o dano.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que concerne ao prequestionamento invocado, é de bom alvitre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021